Tribunal: TJPA
Processo: 0806311-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806311-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, NILSINHO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0806311-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS (OAB/PA Nº 25.102)

PACIENTES: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO E NILSINHO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PROVA CABAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA POSSÍVEL PENA FUTURA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1

–
Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva e a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2

– Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva ou de suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas se a decisão combatida demonstra a necessidade da constrição cautelar, pautando-se na prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como apontando a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente diante do forte impacto que o tráfico de drogas vem causando nas pequenas cidades do interior do Estado do Pará.

3

-
É entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que não cabe ao Juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar a prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido (HC 352243/MG e AgRg no HC 489039/SP – Min. Felix Fischer; HC 470987/RJ – Min. Laurita Vaz; HC 510177/MT – Min. Leopoldo de Arruda Raposo).

4

–
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4.1 – O feito em exame transcorre no prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.

5

- Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

6

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Cristiane Bentes das Chagas, em favor de
Manoel Rodrigues dos Santos Filho
e
Nilsinho Rodrigues dos Santos,
contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que decretou a prisão preventiva dos coactos pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput,
da lei nº 11.343/2006.

Aduz a impetrante, primeiramente, matéria de fato, buscando dar lastro à alegada inocência dos pacientes, ao passo que imputa a conduta de tráfico a um terceiro – não capturado pelos policiais – identificado apenas pela alcunha de “pimpim”.

Após apresentar elementos para sustentar a inocência dos coactos, a defesa técnica alega que os pacientes, presos em flagrante em 15.03.2020, sofrem constrangimento ilegal pela inidoneidade dos fundamentos da constrição cautelar, baseada em “
considerações abstratas”.

Reforça, a advogada, que
“não fora demonstrada e nem comprovada qualquer situação de mercancia por parte dos pacientes, que os mesmos apenas estão presos por uma falha da acusação”.

Salienta, ainda, que
“tratando-se de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa, e, ainda, sendo o paciente PRIMÁRIO (sic) (vide consulta ao THEMIS), em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do parágrafo 4º do já mencionado art. 33 da Lei 11343 de 2006, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena (...). Assim, a depender o redutor a ser aplicado, o paciente, caso condenado, poderá ter direito ao sursis do Código Penal (art. 77). Ou ainda ter direito a regime aberto ou a pena substitutiva à prisão”.

Afirma o excesso de prazo para a realização da audiência de instrução, marcada para o dia 09.09.2020.

Por fim, menciona as condições pessoais favoráveis aos pacientes, pois
“são primários, portadores de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida”.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória dos pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste (sic).

Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.

A solicitação de informações junto à autoridade coatora, qual seja o douto Juízo Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas - PA;

Em caso, de este não ser o entendimento deste Egrégio Tribunal requer-se a concessão de liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando -se a decisão liminar. (sic)

Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo ou que seja determinado ao juízo data mais próxima de audiência de instrução e julgamento, pois processo de réu preso possui prioridade e os acusados não podem aguardar mais de 03 (três) meses para a realização da audiência, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 3.253.792), requisitei informações à autoridade apontada coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.268.448).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.274.194).

É o breve

relatório
.

VOTO

De início, como salientei na decisão em que indeferiu o pedido de liminar, a ação de
habeas corpus
não comporta a apreciação de matéria de fato, que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência dos coactos, sem prova pré-constituída juntada, deverá ser feita, oportunamente, quando da instrução criminal da ação penal.

Já no que pertine à legalidade e idoneidade da prisão preventiva dos pacientes, a meu sentir, não há o constrangimento ilegal apontado pela impetrante, pois, na análise da decisão constritiva, constata-se que a autoridade inquinada coatora demonstrou a existência de provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, ao consignar que
“a autoridade policial realizou diligência e encontrou junto aos flagranteados MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS E NILSINHO RODRIGUES DOS SANTOS
62 ( sessenta e duas) petecas da substância supostamente conhecida como oxi, mais uma quantia aproximadamente 50 gramas
, e um valor em dinheiro de R$24,00”.
(grifei)

Ato contínuo, asseverou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ressaltando os impactos do tráfico de drogas em uma pequena localidade como São Caetano de Odivelas, como se vê no excerto transcrito:

“no que concerne aos Requisitos genéricos da Custódia Preventiva entendo haver
indícios de autoria
conduzindo os flagrados acima citados como supostos autores dos delitos, o que é obtido através das
declarações do depoimento das testemunhas
. A
materialidade, por seu turno, resta clara através do auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Provisório de Constatação
.

Outrossim, os requisitos esculpidos no artigo 312 do CPP restam-se preenchidos.
Este Juízo não pode fechar os olhos para este mal que assola a sociedade desta Comarca: o tráfico ilícito de entorpecentes e seu consumo desenfreado
. Tais delitos vem causando
preocupação geral na população da cidade. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes
.

(...)

Assim, pelo contexto em que se deu a apreensão do flagrado, portando, em tese,
uma quantidade de substâncias entorpecente de alto grau de nocividade
, demonstra-se a necessidade de uma resposta estatal imediata, a fim de acautelar o meio social, haja vista que
a concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, poderá vir a estimular condutas da mesma natureza, as quais têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local
. Além do que, é cediço que a traficância se aperfeiçoou e o traficante contumaz não é mais encontrado com quantidade significativa de substância entorpecente”.
(grifei)

Nesse contexto, é fácil perceber que, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, a sua necessidade foi cabalmente evidenciada e, neste ponto,
dou especial destaque ao fato
do crime ter sido praticado em uma cidade do interior do Estado do Pará – São Caetano de Odivelas –, o que torna a conduta dos pacientes mais nociva ao pequeno meio social em que estão inseridos, pois os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local
.

Esse entendimento foi adotado na seguinte decisão monocrática exarada pela douta Ministra Maria Thereza de Assim Moura:

“(...)

O crime de tráfico de drogas é de notável gravidade, denotando periculosidade na conduta do averiguado, o qual coloca em risco a saúde pública. Ademais, dispõe do art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Não há nos autos motivos relevantes para impor-lhe neste momento outra medida cautelar diante da gravidade dos fatos.
No caso, a prisão preventiva do autuado se revela necessária para a garantia à ordem pública, vez que a distribuição de drogas, notadamente em pequenas cidades, enseja o aumento c (sic) outros ilícitos penais, com os quais frequentemente se associa
. Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da lei Penal.

(...)”
(STJ - HC: 423147 SP 2017/0284695-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 09/11/2017 - grifei).

Expostos os motivos autorizadores da prisão preventiva, a substituição por medidas diversas afigura-se insuficiente.

Quanto ao argumento da impetrante de que a prisão é medida desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, os pacientes seriam enquadrados na figura do tráfico privilegiado, o que importaria na fixação do regime aberto de cumprimento de pena ou, ainda, na substituição desta, destaco sua impertinência e absoluto descabimento, uma vez que, de acordo com entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido
. Nesse sentido: HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ.

No que tange à alegação –
en passant
- de reconhecimento de excesso de prazo
diante da violação do princípio da razoável duração do processo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento estaria marcada para o mês de setembro, destaco não vislumbrar o constrangimento ilegal aventado e, para deixar nítido o regular andamento do feito, colaciono trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora:

“2. Em relação ao caso do HC nº 0806311-12.2020.8.14.0000, em síntese, consta nos autos que tramitam nesta Comarca, que os impetrantes do HC mencionado foram
presos em flagrante delito no dia 16/03/2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo relatado nos autos que foram encontradas com os réus, significativa quantidade de droga conhecida como OXI, o qual estava acomodada em 62(sessenta e duas) pequenas porções (“petecas”) e 50g da mesma droga, com fortes indícios de que seria para comercialização, dada a quantidade das mesmas e a forma em que foram encontradas.

3.
A denúncia foi apresentada em 06/04/2020, ou seja, dentro do prazo previsto em lei e, as defesas preliminares foram apresentadas em 07/05/2020
.

4. Em decisão proferida no Libra
em 28/05/2020, foi ratificada a decisão de recebimento de denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020
.

5. Assim, verifica-se nos autos que os impetrados já se encontram presos provisoriamente desde o dia 16/03/2020, permanecendo nessa condição até a presente data.

6. Foram protocolados pedidos de revogação de prisão dos acusados, mas os mesmos foram indeferidos.

7. Pelo que se observa dos autos,
o processo encontra-se no seu curso regular, necessitando apenas de ajuste quanto a data de audiência de instrução e julgamento, sendo mais adequado proceder a antecipação da mesma para a primeira quinzena de agosto, por meio de videoconferência.

8. Ressalto a i
mpossibilidade de proceder a antecipação da audiência para data mais breve, em virtude da necessidade da realização de alguns atos para realização da mesma, tais quais as comunicações das partes, das testemunhas, a comunicação à casa de custódia onde encontram-se os réus para que disponibilizem salas e equipamentos para a realização do ato
.”
(grifei)

Como visto, a tramitação do feito segue em prazo razoável e o Juízo vem envidando esforços para que a ação tenha seu desfecho o mais brevemente possível.

Diante do novo quadro desenhado pela pandemia do vírus Sars-Cov-2, fez-se necessário instituir mudanças e adaptações na estrutura de funcionamento do Poder Judiciário, de forma que os atos possam ser realizados com segurança para todos os envolvidos – magistrados, serventuários, advogados e partes – e, assim, estão sendo implantados nas Varas Criminais mecanismos para a realização de audiências por videoconferência – como frisou a magistrada
a quo
-, de forma a retomar a rotina de audiências de instrução.

Anoto, ainda, que, com a retomada da agenda de audiências e a implantação do sistema de videoconferência, a audiência de instrução no feito no qual são réus os pacientes será antecipada para o mês anterior, diante das providências a serem tomadas para que ocorra.

Assim, não há

que se falar na ocorrência de excesso de prazo no feito em questão.

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória
(455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/07/2020